Tribunal: TJES
Processo: 0006847-54.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006847-54.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE VAZ NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. CONEXÃO.
JURIDICIDADE DO
JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por ALEXANDRE VAZ NUNES contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em consonância com decisão do Tribunal do Júri, o condenou pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e posse irregular de munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à alegação de ausência de desmembramento da imputação relativa à posse irregular de munições, sob o argumento de que não haveria ligação com o crime de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse irregular de munições foi constatada no mesmo contexto fático da apreensão da arma utilizada no homicídio, e encontro conjunto com munição da arma utilizada no crime de homicídio, em cumprimento a mandado de busca relacionado ao crime doloso contra a vida.
4. A conexão probatória entre os delitos é evidente, pois os elementos apreendidos serviram à elucidação de ambos os crimes, tornando adequado o julgamento conjunto.
5. A conexão justifica a competência do Tribunal do Júri para julgamento unificado, nos termos do art. 78, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE VAZ NUNES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM
JUIZ DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES
,
que, nos autos da Ação Penal originária, seguindo o nortear de decisão emanada do Tribunal do Júri, materializou a condenação do apelante em razão da prática dos delitos de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e posse irregular de munições.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que o desmembramento dos autos era medida a ser adotada, quanto ao crime de posse irregular de munições, por entender que esse delito não tem vínculo com a arma de fogo utilizada no crime de homicídio.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que as pretensões do recorrente devem ser acolhidas ao menos em parte, senão vejamos:

Narra a inicial acusatória, em síntese, que:

No dia 17 de Outubro de 2021, por Volta de 20h, na Rua Dr. Jairo de Mattos Pereira, n° 73, bairro Santo Antonio, Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado ALEXANDRE, agindo com evidente animus necandi, matou a vítima Roseli Valiati Farias, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa dela, contra mulher, por razões de condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica.

Consta, ainda, que no dia 19/10/2021, entre 19h5lmin e 20h59min, na Praia das Neves, zonal Rural de Presidente Kennedy, o denunciado ocultou o cadáver da vítima.

Por fim, no dia 20/10/2021, por volta das 17h30rnin, no mesmo endereço, o denunciado foi flagrado possuindo munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quanto a tese formulada pela defesa, destaco que em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão relacionado com o crime de homicídio tratado nestes autos, a polícia logrou êxito em apreender na residência do acusado arma e projétil que, posteriormente, comprovou-se tratar-se da arma utilizada na prática do delito doloso contra a vida em questão.

Na mesma ocasião em que se cumpria o mandado relativo ao crime tratado nestes autos, foram apreendidas outras munições, além da arma referenciada, e munição da arma referenciada,, revelando um só panorama que configurou também o crime de posse irregular de munições.

Desta forma, entendo que há conexão entre os crimes objetos de denúncia, pronúncia e condenação. Não fosse o cumprimento de mandado de busca relativo ao homicídio previamente investigado, tratado nestes autos, os demais crimes jamais seriam revelados, sendo certo que dentre as munições apreendidas no mesmo contexto fático, fora encontrada a munição da arma utilizada no delito de homicídio.

Como destacado pela Procuradoria de Justiça,
a
s infrações descritas, ou seja, a posse irregular de munições de arma de fogo e a posse da arma de fogo utilizada para cometer o crime de homicídio qualificado, ocorreram na mesma data e em um único local: a residência do acusado. Essas infrações são de natureza penal e foram praticadas ao mesmo tempo, em um único contexto.

A posse da arma de fogo está diretamente relacionada com a utilização dela no cometimento de um crime, o que vincula a posse ilegal de arma utilizada no crime com a posse irregular de munições de diversos calibres, visto que apreendidas no mesmo ato, ou seja, no mesmo momento e local, além de tornar evidente que as provas relacionadas a uma infração (como o exame balístico) influenciam a análise de outras infrações.

Ou seja, as apreensões se deram no mesmo contexto fático, não sendo razoável a separação dos processos.

É realmente o caso dos autos, o que justifica, a meu sentir, o encaminhamento dos autos para fins de julgamento conjunto perante o Tribunal do Júri.

De se ressaltar que o ora apelante sequer se insurgiu quanto ao ponto, quando da prolação da sentença de pronúncia.

Assim, entendo ser regular que, diante da ligação existente entre as infrações, da forma de apreensão e elucidação dos crimes, o crime conexo, diante de sua não manifesta improcedência, tenha sido encaminhado para julgamento conjunto perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.